Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL DE USO RESTRITO. DECRETO N 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
1. É cabível a revisão criminal quando a condenação for contrária a texto expresso de lei, o qual determina aplicação da norma penal mais benéfica ao réu independente da fase em que se encontra o processo, desde que antes do trânsito em julgado do Acordão revisado. Após esse marco, incide a regra do art. 66, I, da LEP e Súmula 611 do STF.
2. Diante da novatio legis in mellius, que ampliou o conceito de arma e munição de uso permitido, impõe-se a readequação da condenação pelo crime do art. 16 da Lei 10.826/03 para o delito previsto no art. 12 da mesma lei, em razão de que o armamento apreendido na posse do agravado passou a ser considerado como de uso permitido.
3. Revisão criminal julgada procedente.